Tribunal: TJSP
Processo: 1008631-80.2016.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO QUE TANGE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ E À DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO PROLATADO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO QUE TANGE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 111 DO STJ E À DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO PROLATADO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos declaratórios rejeitados.